Tribunal: TJSP
Processo: 2209334-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Citação efetivada, nos autos principais por carta – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada, mantendo válida a citação efetivada – Citação enviada para endereço da executada não obtido em site oficial – Inadmissibilidade – Facilidade de obtenção do endereço via órgãos oficiais – Ausência de conhecimento da ação contra ela ajuizada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Citação efetivada, nos autos principais por carta – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada, mantendo válida a citação efetivada – Citação enviada para endereço da executada não obtido em site oficial – Inadmissibilidade – Facilidade de obtenção do endereço via órgãos oficiais – Ausência de conhecimento da ação contra ela ajuizada – Recebimento por terceira pessoa – Não comprovação de que a ré/executada teve conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada –Decisão modificada – Nulidade processual declarada - Recurso provido com a extinção do cumprimento de sentença e anulação do processo principal desde a citação.